Tribunal: CARF
Processo: 15504.721742/2020-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.721742/2020-21
ACÓRDÃO
2202-011.086 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUNDACAO DE ASSISTENCIA ESTUDO E PESQUISA DE UBERLANDIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2016 a 31/08/2017
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA.
ENTIDADE
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTINADAS AO CUSTEIO DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL. PRÉVIA CONCESSÃO DO CERTIFICADO DE ENTIDADE DE
BENEFICÊNCIA
E
ASSISTÊNCIA
SOCIAL
COMO
REQUISITO
PARA
RECONHECIMENTO DA IMUNIDADE. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Nos termos da orientação vinculante fixada pelo STF, é constitucional a
exigência do requerimento de emissão do CEBAS, por intermédio de lei
ordinária, como requisito para aplicação da imunidade tributária prevista
no art. 195, § 7o da Constituição (cf. a ADI 4.480, rel. GILMAR MENDES,
Pleno, DJe: 15/04/2020; RE 566.622-EDcl, red. p/ acórdão ROSA WEBER,
Pleno, DJe de 11/05/2020; ADIs 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621 (red.. p/o
acórdão ROSA WEBER, Pleno).
DATA INICIAL DO RECONHECIMENTO DO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS
PARA
APLICAÇÃO
DA
IMUNIDADE.
EFICÁCIA
DECLARATÓRIA
OU
CONSITUTIVA DO CEBAS. PERÍODO ANTERIOR À LC 187/2021.
Nos termos do enunciado da Súmula 612/STJ, “[o] certificado de entidade
beneficente de assistência social (CEBAS), no prazo de sua validade, possui
natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à data
em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei
complementar para a fruição da imunidade”.
No período anterior à LC 187/2021, regido pela Lei 12.101/2009, faz-se
necessário que o ato de declaração indique expressamente o período de
início do reconhecimento do atendimento dos requisitos para aplicação da
proteção constitucional. De modo diverso, o termo inicial recairá sobre a
data da publicação da respectiva concessão.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.086 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721742/2020-21
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário, vencidas as Conselheiras Ana Cláudia Borges de Oliveira e Andressa Pegoraro
Tomazela que davam-lhe provimento. Fará voto vencedor o Conselheiro Thiago Buschinelli
Sorrentino.
Sala de Sessões, em 6 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia de Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Redator designado

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Raimundo Cássio Gonçalves Lima (Conselheiro
Suplente Convocado), Andressa Pegoraro Tomazela, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de
Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 109-004.091 (fls. 142 a 152)
que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito referente a três autos de infração de
obrigação principal relativos às contribuições previdenciárias patronal, contribuintes individuais e
devidas a Outras Entidades.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.086 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721742/2020-21
3
Consta do Relatório Fiscal que a entidade não recolheu as contribuição patronal e
para as outras entidades, e nem possuía neste período o certificado de entidade isenta. A
entidade teve sua renovação indeferida pela Portaria SMS/MS no 40 de 15/01/2015, publicada no
DOU de 16/01/2015, processo no 25000.055153/2010-03. O Recurso administrativo interposto foi
improvido por meio do Despacho do Ministro, em 07/04/2017, publicado no DOU em 10/04/2017,
o qual manteve na íntegra a Portaria SMS/MS no 40, de 15/01/2015. Assim, a autuação teria como
causa a ausência de CEBAS pela contribuinte.
A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2016 a 31/08/2017
ISENÇÃO. CERTIFICAÇÃO DA ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
OBRIGATORIEDADE.
A pessoa jurídica de direito privado para fazer jus à isenção das contribuições de
que tratam os art. 22 e 23 da Lei 8.212, de 1991, a partir de 30 de novembro de
2009, deve estar devidamente certificada, ou seja, ser possuidora do Certificado
de Entidade Beneficente de Assistência Social, emitido pelo Ministério
competente, nos termos do art. 31 da Lei 12.101, de 2009.
REQUISITOS. LEI ORDINÁRIA. TEMA 32. STF. EBAS.
O Supremo Tribunal Federal em embargos de declaração, Tema no 32, consolidou
o entendimento de que os aspectos procedimentais necessários à verificação do
atendimento das regras de isenção, tais como as referentes à certificação, à
fiscalização e ao controle administrativo de entidades beneficentes de assistência
social, são passíveis de definição por lei ordinária.
ISENÇÃO. CEBAS. EFEITOS EX TUNC. DATA DO PROTOCOLO.
Os efeitos ex tunc da certificação das entidades beneficentes de assistência social,
somente ocorrem em data anterior a vigência da Lei no 12.101/2009, 30 de
novembro de 2009, nos termos do Parecer/PGFN/CRJ No 2.132/2011.
CONTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS. LIMITE PREVISTO NO ART. 4o DA LEI No
6.950/1981. INAPLICABILIDADE. DISPOSITIVO REVOGADO PELO DECRETO-LEI No
2.318/1986. TÉCNICA LEGISLATIVA.
O artigo 4o da Lei no 6.950/1981, que estabelecia limite para a base de cálculo das
contribuições destinadas a outras entidades e fundos (terceiros), foi
integralmente revogado pelo artigo 3o do Decreto-Lei no 2.318/1986. Os
parágrafos constituem, na técnica legislativa, uma disposição acessória com a
finalidade apenas de explicar ou excepcionar a disposição principal contida no
caput. Não é possível subsistir em vigor o parágrafo estando revogado o artigo
correspondente.
Impugnação Improcedente
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.086 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721742/2020-21
4
Crédito Tributário Mantido
A recorrente foi intimada em 08/02/2021 (fls. 158 a 188) e apresentou recurso
voluntário em 22/02/2021 (fls. 163 a 188) sustentando, em síntese: a) equívoco entre isenção e
imunidade e que há necessidade de lei complementar para regular os requisitos exigidos para
fruição da imunidade; b) efeitos ex tunc do CEBAS, que lhe foi devidamente concedido.
Contrarrazões às fls. 191 a 212.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Ana Claudia de Borges de Oliveira - Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. DA IMUNIDADE DAS ENTIDADES BENEFICENTES
A recorrente sustenta que faz jus à imunidade conferida às entidades beneficentes,
que não é uma isenção, demandando que seus requisitos sejam tratados em lei complementar e
que o CEBAS concedido possui efeitos ex tunc.
Consta no Relatório Fiscal que a autuação decorreu justamente da falta de CEBAS.
Ao analisar o Recurso Extraordinário no 566.622, com repercussão geral
reconhecida (Tema 32)1, em conjunto com as ADIs 2028, 2036, 2228 e 2621, o Supremo Tribunal
Federal decidiu quanto às exigências estabelecidas em lei para as entidades beneficentes fazerem
jus à imunidade tributária estipulada no § 7o do art. 195 da Constituição Federal. Este dispositivo
constitucional estabelece que as entidades beneficentes de assistência social são imunes quanto
às contribuições para a seguridade social, desde que atendidas as exigências estabelecidas em lei.
A redação ipsis litteris do § 7o do art. 195 da CF2 informa que tais entidades seriam
isentas, e não imunes, às contribuições previdenciárias. A diferença é relevante à medida que os
requisitos para cumprimento de uma isenção podem ser veiculados por lei ordinária, enquanto os

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal (STF). RE no 566.622, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado
em 23/02/2017, publicado em 23-08-2017.
2 Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei,
mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições sociais:
(...) § 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que
atendam às exigências estabelecidas em lei.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.086 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721742/2020-21
5
requisitos da imunidade devem ser veiculados por lei complementar, por força do art. 146 da
Carta Magna.
A Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, que trata sobre a organização da seguridade
social, dispôs no artigo 55 que as entidades beneficentes estariam isentas das contribuições
devidas à seguridade social se cumprissem, cumulativamente, com os requisitos estabelecidos nos
incisos I a V3. O dispositivo foi revogado pela Lei ordinária no 12.101, de 27 de novembro de 2009,
editada com a finalidade de dispor sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência
social e regular os procedimentos de isenção das contribuições para a seguridade social.
Em razão de tais dispositivos, muitos autos de infração foram lavrados contra
entidades beneficentes, sob o fundamento de que não tinham atendido aos requisitos e
precisavam recolher tais contribuições previdenciárias.
Os contribuintes, por sua vez, manifestavam-se no sentido de que apesar do termo
isentas do § 7o do art. 195 da CF, havia nele verdadeira imunidade e, portanto, os seus requisitos
deveriam ser regulados por lei complementar que, no caso, seria o art. 14 do Código Tributário
Nacional4.

3 Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade beneficente de assistência
social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal ou municipal;
II - seja portadora do Certificado e do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de
Assistência Social, renovado a cada três anos;
II - seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, fornecidos pelo Conselho
Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos;
III - promova a assistência social beneficente, inclusive educacional ou de saúde, a menores, idosos, excepcionais ou
pessoas carentes;
III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente a pessoas carentes, em especial a
crianças, adolescentes, idosos e portadores de deficiência;
IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores, remuneração e não usufruam
vantagens ou benefícios a qualquer título;
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos
institucionais apresentando, anualmente ao órgão do INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades.
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será requerida ao Instituto Nacional do
Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30 (trinta) dias para despachar o pedido.
§ 2o A isenção de que trata este artigo não abrange empresa ou entidade que, tendo personalidade jurídica própria,
seja mantida por outra que esteja no exercício da isenção.
§ 3o Para os fins deste artigo, entende-se por assistência social beneficente a prestação gratuita de benefícios e
serviços a quem dela necessitar.
§ 4o O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS cancelará a isenção se verificado o descumprimento do disposto
neste artigo.
§ 5o Considera-se também de assistência social beneficente, para os fins deste artigo, a oferta e a efetiva prestação de
serviços de pelo menos sessenta por cento ao Sistema Único de Saúde, nos termos do regulamento.
§ 6o A inexistência de débitos em relação às contribuições sociais é condição necessária ao deferimento e à
manutenção da isenção de que trata este artigo, em observância ao disposto no § 3o do art. 195 da Constituição.
4 Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do art. 9o é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas
entidades nêle referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.086 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721742/2020-21
6
A doutrina entende, de forma pacífica, que, apesar do termo isentas, trata-se de
verdadeira imunidade. Da mesma forma, há mais de 20 anos, o Supremo Tribunal Federal
consolidou que a cláusula inscrita no art. 195, § 7o, da Carta Política – não obstante referir-se
impropriamente à isenção de contribuição para a seguridade social –, contemplou as entidades
beneficentes de assistência social, com o favor constitucional da imunidade tributária, desde que
por elas preenchidos os requisitos fixados em lei5. Não obstante trata-se de dispositivo de eficácia
limitada, que depende de regulamentação por meio de normas infraconstitucionais.
O imbróglio chegou ao Supremo Tribunal Federal e, no ano de 2017, a Corte fixou a
seguinte tese do Tema 32: “Os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei
complementar”.
No voto do Ministro Relator, Marco Aurélio, constou que os requisitos deveriam
estar contemplados em lei complementar e que caberia à lei ordinária apenas prever requisitos
que não extrapolem os estabelecidos no Código Tributário Nacional ou em lei complementar
superveniente, sendo-lhe vedado criar obstáculos novos, adicionais aos já previstos em ato
complementar, razão pela qual declarou a inconstitucionalidade do art. 55 da Lei no 8.212/91 e
decidiu que os requisitos estabelecidos pelo § 7o do art. 195 da CF eram apenas aqueles dispostos
no art. 14 do CTN. Os Ministros Joaquim Barbosa, Cármen Lúcia, Roberto Barroso, Ricardo
Lewandowski e Celso de Mello acompanharam o Ministro Relator. Ficaram vencidos os Ministros
Teori Zavaski, que entendeu pela constitucionalidade do inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/91,
Rosa Weber, Luiz Fux, Dias Toffoli e Gilmar Mendes.
Em 2017, quando o STF proferiu tal decisão, não havia no RICARF qualquer previsão
de sobrestamento dos feitos que tivessem a mesma matéria afetada para julgamento em sede de
repetitivos, existindo apenas o comando de que a decisão definitiva do STF e do STJ deveriam ser
aplicadas no processo administrativo fiscal. Desde então, muitos questionamentos surgiram
quanto à necessidade de aguardar, ou não, o julgamento de eventuais embargos de declaração
para que o precedente vinculante fosse obrigatoriamente aplicado no âmbito do processo
administrativo fiscal.
Nessa época, também era pacífico nos âmbitos do STF e do STJ que os recursos
sobrestados em razão da afetação de recurso repetitivo deveriam ser julgados e, neles aplicada a
decisão vinculante, logo após o julgamento do mérito do recurso afetado, sem qualquer
necessidade de aguardar o julgamento dos embargos de declaração, já que estes, por natureza,
não têm efeito suspensivo e, como regra, não deveriam se prestar para modificar uma decisão
anterior, mas apenas para corrigir erro material, omissão, contradição ou obscuridade. A maioria
dos julgadores do CARF, por sua vez, decidiram pela não aplicação da decisão de mérito, até que
os embargos de declaração fossem julgados.

III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua
exatidão.
5 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RMS 22192, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 28/11/1995,
DJ 19/12/1996.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.086 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721742/2020-21
7
Em 2019, o Supremo Tribunal Federal veio a julgar os embargos de declaração
opostos no Tema 32 e decidiu pela reformulação da tese inicialmente proferida e dispôs que a lei
complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades
de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à
instituição de contrapartidas a serem por elas observadas, que a lei ordinária pode regular
aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo e que é
constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram
dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001.
A alteração de entendimento foi tão grande que o próprio Ministro Relator, Marco
Aurélio, restou vencido no julgamento dos embargos declaratórias e a Ministra Rosa Weber foi
designada como redatora do voto vencedor, tendo analisado no seu voto, de forma conjunta, as
ADIs 2.0286, 2.036, 2.6217 e 2.228.

6 No bojo da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade (ADI) no 2.028, ajuizada pela Confederação Nacional de Saúde
– Hospitais, Estabelecimentos e Serviços (CNS), foi requerida a declaração da inconstitucionalidade (i) do art. 1o da Lei
no 9.732/1998, na parte em que alterou a redação do art. 55, III, da Lei no 8.212/1991 e lhe acresceu os §§ 3o, 4o e 5o;
e (ii) dos arts. 4o, 5o e 7o da Lei no 9.732/1998. Em sua extensão está integralmente contido o objeto da ADI 2036,
ajuizada pela CONFENEN, em que requerida a declaração da inconstitucionalidade (i) do art. 1o da Lei no 9.732/1998,
na parte em que alterou a redação do art. 55, III, da Lei no 8.212/1991 e lhe acresceu os §§ 3o, 4o e 5o; e (ii) dos arts.
4o e 5o da Lei no 9.732/1998. Quase coincidentes, os objetos das citadas ações somente não são idênticos porque, na
ADI 2036, ao contrário da ADI 2028, não há impugnação específica ao art. 7o da Lei no 9.732/1998. Na ADI 2228, pede-
se a declaração da inconstitucionalidade: (i) do art. 55, II, da Lei 8.212/1991, tanto na redação original quanto na
redação que lhe foi dada pelo art. 5o da Lei 9.429/1996; (ii) do art. 55, III, da Lei 8.212/1991, na redação que lhe foi
dada pela Lei 9.732/1998; e (iii) do art. 18, III e IV da Lei 8.742/1993; (iv) dos arts. 2o, IV, e 3o, VI e §§ 1o e 4o, e 4o,
caput e parágrafo único do Decreto 2.536/1998 e, subsidiariamente, dos arts. 1o, IV, 2o, IV, e §§ 1o e 3o, e 7o, § 4o, do
Decreto no 752/1993.
7 Na ADI no 2.621 foram veiculados os pedidos de: (i) declaração de inconstitucionalidade do art. 3o da Medida
Provisória no 2.187-13/2001, na parte em que alterou o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991; (ii) declaração de
inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, dos arts. 3o e 5o da Medida Provisória no 2.187-13/2001, na parte
em que alteraram o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991 e os arts. 9o e 18, III e IV, da Lei no 8.742/1993, a fim de fixar a
exegese de que “o Conselho Nacional de Assistência Social, ao proceder o registro e a concessão de certificado de
entidade beneficente de assistência social, está sujeito tão-somente à exigência de prova de que: a) a entidade atende
aos requisitos do art. 14 do CTN; b) tem por objetivo as atividades enumeradas no art. 203 da CF ou qualquer outra
destinada a assegurar os meios de vida à população em geral; c) independentemente de exercer sua atividade
institucional mediante remuneração, atende também gratuitamente a carentes, na medida dos recursos disponíveis
da própria entidade”; e (iii) declaração de inconstitucionalidade dos arts. 2o, IV, 3o, VI, e §§ 1o e 4o, e 4o, caput e
parágrafo único, do Decreto no 2.536/1998 e, subsidiariamente, dos arts. 1o, IV, 2o, IV, e §§ 1o e 3o, e 7o, § 4o, do
Decreto no 752/1993/1998. Os pedidos deduzidos nestas duas (ADI 2228 e ADI 2621) ações diretas sobrepõem-se nos
seguintes pontos: art. 18, III e IV da Lei 8.742/1993 e arts. 2o, IV, e 3o, VI e §§ 1o e 4o, e 4o, caput e parágrafo único do
Decreto 2.536/1998, e, subsidiariamente, arts. 1o, IV, 2o, IV, e §§ 1o e 3o, e 7o, § 4o, do Decreto no 752/1993.
Apresentados de forma consolidada, os seguintes dispositivos normativos foram impugnados no conjunto das ações:
(i) art. 55, II, da Lei 8.212/1991, na redação original; (ii) art. 55, II, da Lei 8.212/1991, na redação que lhe foi dada pelo
art. 5o da Lei 9.429/1996; (iii) art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação que lhe foi dada pelo art. 3o da Medida
Provisória no 2.187-13/2001; (iv) art. 18, III e IV da Lei 8.742/1993, na redação original; (v) arts. 9o, § 3o, e 18, III e IV,
da Lei no 8.742/1993, na redação dada pelo art. 5o da Medida Provisória no 2.187-13/2001; (vi) art. 1o da Lei no
9.732/1998, na parte em que alterou a redação do art. 55, III, da Lei no 8.212/1991 e lhe acresceu os §§ 3o, 4o e 5o;
(vii) arts. 4o, 5o e 7o da Lei no 9.732/1998. (viii) arts. 2o, IV, e 3o, VI e §§ 1o e 4o, e 4o, caput e parágrafo único do
Decreto 2.536/1998 e, subsidiariamente, os arts. 1o, IV, 2o, IV, e §§ 1o e 3o, e 7o, § 4o, do Decreto no 752/1993.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.086 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721742/2020-21
8
O requisito estabelecido pelo inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/91, declarado
constitucional, é que a entidade seja portadora do Certificado e do Registro de Entidade de Fins
Filantrópicos, conforme Redação dada pela Lei no 9.429, de 26 de dezembro de 1996.
Posteriormente, passou a ser denominado de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social (CEBAS), regulamentado pela Lei ordinária no 12.101/2009, fornecido pelo Conselho
Nacional de Assistência Social (CNAS) e renovado a cada três anos.
No ano de 2019, surgiu, então, uma nova divergência quanto à aplicação do
precedente vinculante no CARF. Quando o STF declarou a constitucionalidade do inciso II do art.
55 da Lei no 8.212/91, ele não repetiu que os demais incisos eram inconstitucionais. Vale lembrar
que, no julgamento do mérito, a Corte disse que todo o art. 55 era inconstitucional e, no
julgamento dos aclaratórios, disse apenas que o inciso II era constitucional, de modo tal que
alguns julgadores do CARF entenderam que, à exceção do inciso II, os demais incisos eram
inconstitucionais, enquanto outros julgadores trouxeram o entendimento de que não havia mais
declaração de inconstitucionalidade do art. 55.
Junto ao STF, o imbróglio apresentou novos capítulos. Em março de 2020, ao julgar
a ADI no 4.480, o STF declarou a inconstitucionalidade formal dos arts. 13, III, §1o, I e II, §§ 3o e 4o,
I e II, §§ 5o, 6o e 7o; 14, §§ 1o e 2o; 18, caput; 31, com a redação dada pela Lei no 12.868/2013, e
inconstitucionalidade material do art. 32, §1o, da Lei no 12.101/09. No entanto, em acórdão
publicado em 05/03/2021, o Tribunal Pleno acolheu parcialmente a pretensão dos segundos
embargos de declaração opostos, especialmente para integrar o acórdão anterior à declaração de
inconstitucionalidade do art. 29, IV, da Lei no 12.101/2009, que estabelecia a necessidade de a
entidade manter escrituração contábil regular que registre as receitas e as despesas, bem como a
aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do
Conselho Federal de Contabilidade.
Em agosto de 2022, foi publicada a ata do julgamento que rejeitou os últimos
embargos declaratórios opostos no RE no 566.622, em conclusão pela definitividade da decisão já
proferida, a despeito do cenário de falta de alinhamento decisivo entre os tribunais federais e o
CARF.
No plano legislativo, em dezembro 2021, em atendimento ao comando do art. 195,
§ 7o, da Constituição e à interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, a Lei no 12.101/2009
foi revogada pela Lei Complementar no 187, que dispõe sobre a certificação das entidades
beneficentes e regulamenta os procedimentos referentes à imunidade de contribuições à
seguridade social. Esta Lei Complementar tem aplicação condicionada aos fatos geradores
posteriores ao início de sua vigência, 17/12/2021, o que manteve o impasse quanto aos períodos
anteriores, especialmente a respeito da possibilidade da ausência do CEBAS, instituído por meio
de lei ordinária, impedir a entidade de assistência de usufruir da imunidade tributária do art. 195,
§ 7o, da Constituição, de maneira que a solução dependerá da adequada irradiação dos
fundamentados proferidos nos precedentes firmados em controle difuso e concentrado de
constitucionalidade.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.086 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721742/2020-21
9
Com efeito, o Regimento Interno do CARF preceitua que é vedado ao julgador
afastar a aplicação ou deixar de observar lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade,
salvo se tiver sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do STF; ou se o
fundamento do crédito tributário for objeto de decisão definitiva do STF ou STJ, em sede de
julgamento de recursos repetitivos. Por conseguinte, estabelece, ainda, a obrigatoriedade de
reprodução pelos conselheiros do CARF das decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF e
pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos.
No tocante aos limites temporais, como o RICARF 23 é posterior ao trânsito em
julgado do precedente vinculante, nos parece que os julgadores estavam obrigados à aplicação
desde o momento em que a decisão de mérito foi proferida. Outrossim, dialogando com os limites
materiais e interpretativos, compreendemos que poderia a Suprema Corte ter agregado mais
clareza ao julgado. Ainda assim, nos parece que os embargos de declaração não alteraram a
essência vinculativa, no sentido de ser exigível lei complementar para impor contrapartidas que
inviabilizem o usufruto da imunidade.
Nesse sentido, no âmbito da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), ao analisar
a questão, foi reconhecido que as Leis ordinárias no 8.212/91 e no 12.101/09 não trazem apenas
normas procedimentais para a emissão do CEBAS, excedendo ao estabelecer o modo beneficente
de atuação das entidades de assistência social. Com isso, independentemente da existência ou
não do certificado, para fazer jus à imunidade das contribuições de seguridade social, as entidades
devem observar apenas as contrapartidas previstas em Lei Complementar, no caso, o art. 14 do
CTN, em atendimento à orientação do STF firmada no RE no 566.622/RS e na ADI no 4.4808.
Ademais, não obstante as possíveis interpretações acerca da aplicação e da eficácia
de um precedente firmado em controle difuso ou concentrado, embora identificada a sua ampla
irradiação nos Tribunais nacionais, especialmente em âmbito administrativo, um importante
instrumento de pacificação de conflitos e irradiação dos efeitos dos precedentes proferidos pelo
Poder Judiciário é a lista de dispensa de contestar e recorrer, prevista no art. 2o, incisos V, VII e
§§3o e 8o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, e regulada pelo art. 19 da Lei no 10.522, de 2002.
Em verdade, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por meio do Parecer SEI no
13.690/2021/ME, incluído em 11/11/2021, (item 1.23, alínea “h”), possui a interpretação de que o
julgamento da ADI no4.480 reiterou a posição interpretativa de que a lei complementar é a forma
exigível exclusivamente para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas pela regra constitucional do art. 195, §7o, sobretudo quanto às
contrapartidas instituídas e que deverão ser observadas pelas entidades, enquanto ressaltou a
declaração de inconstitucionalidade dos requisitos de concessão de bolsas de estudo e a forma de
sua distribuição, bem como a oferta de serviços socioassistenciais gratuitos.

8 Destaca-se: Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF). Acórdão no 9303-012.986, Relatora Tatiana Midori
Migiyama, 3a Câmara Superior de Recursos Fiscais, publicado em 05/05/2022; Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF). Nesse mesmo sentido: Acórdão no 2401-011.107, Relatora Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa,
1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção, publicado em 24/05/2023.
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.086 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721742/2020-21
10
Outrossim, tal como destacado nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal (especialmente a tese firmada na ADI no 4.480), o Parecer SEI no 13.690, de 2021,
esclarece que o entendimento vigente é no sentido de que cabe à legislação ordinária, portanto,
estabelecer os aspectos procedimentais, consistentes na certificação, fiscalização e no controle
administrativo, das entidades beneficentes de assistência social, validando a exigência dos
requisitos formais indispensáveis à certificação, tal como as normas descritas no art. 29 da Lei no
12.868, de 2013 (excetuado o inciso VI) que se refere ao cumprimento do art. 14 do CTN.
Quanto à extensão dos efeitos do CEBAS concedido, a Súmula 612 do STJ menciona
que:
O certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no prazo de
sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus
efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos
por lei complementar para a fruição da imunidade.(PRIMEIRA SEÇÃO, julgado
em 09/05/2018, DJe 14/05/2018)
Nesse sentido, colhe-se da melhor doutrina sobre o tema que:
Já quanto a emissão do CEBAS, após diversas decisões judiciais favoráveis ao
contribuinte, em 2011 a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN emitiu
o Parecer 2.132/2011 estabelecendo que o CEBAS retroage à data do protocolo
do requerimento. A importância deste posicionamento reside na dinâmica para a
obtenção do certificado, vez que a autoridade administrativa demorava para
emitir a certificação, de forma que o lapso temporal no qual a Entidade aguardava
a emissão do CEBAS não poderia ficar desprotegido da imunidade.
Estar pendente de renovação não significa, portanto, haver negativa da renovação
do CEBAS9.
Confira-se o teor do Parecer PGFN no 2132/2011:
P A R E C E R/PGFN/CRJ/No 2132 /2011
CEBAS. Efeitos.
O Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, que reconhece a
entidade como filantrópica, é meramente declaratório, de modo que possui
efeitos ex tunc. Retroação à data do protocolo do pedido.
Necessidade de cumprimento da legislação em vigor e da superveniente. Súmula
no 352 do Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência pacífica do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça.

9 FAVACHO, Fernando Gomes; MENDONÇA, Mauritânia Elvira de Sousa. O Tratamento dado pela CARF quanto à
Regulamentação da Imunidade das Contribuições para Entidade de Assistência Social. In: OLIVEIRA, Ana Claudia
Borges; PURETZ, Tadeu (coords.). Coletânea 100 anos do CARF. São Paulo/SP: NSM Editora, 2024, p. 559.
Tributação federal: jurisprudência do CARF em debate. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020. p. 3-20.

Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.086 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721742/2020-21
11
Aplicação da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do Decreto no 2.346, de 10
de outubro de 1997. Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não
contestar, a não interpor recursos e a desistir dos já interpostos.
(...)
22. Desta forma, o efeito meramente declaratório do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social apenas determina a retroação dos seus efeitos
até a data do protocolo do respectivo pedido, sem prejuízo do cumprimento dos
demais requisitos legais.
23. Nesses termos, não há dúvida de que futuros recursos que versem sobre a
matéria apenas sobrecarregarão o Poder Judiciário, sem nenhuma perspectiva de
sucesso para a Fazenda Nacional.
Portanto, continuar insistindo nessa tese significará apenas alocar os recursos
colocados à disposição da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em causas nas
quais, previsivelmente, não se terá êxito.
Assim, as entidades beneficentes possuem direito à imunidade desde à data do
protocolo do requerimento, e não desde a data em que foi conferido o CEBAS.
Passando-se à análise do presente caso, verifica-se que o Relatório Fiscal
expressamente menciona que a recorrente teve o CEBAS DEFERIDO em 25/09/2017, em razão de
pedido realizado em 11/12/2015, sendo que o lançamento em julgamento está relacionado ao
período de apuração de 11/2016 a 08/2017.
Consta do Relatório Fiscal que, “pelo processo no 25000.202890/2015-16,
protocolado em 11/12/2015, o pedido de Concessão foi deferido pela Portaria no 1.512 de
19/09/2017, publicada no DOU em 25/09/2017, com vigência de 25/09/2017 a 24/09/2020” (fls.
37).
Quanto à retroatividade do CEBAS, o CARF possui entendimento consolidado no
sentido que possui EFEITOS EX-TUNC. Confira-se:
(...) ENTIDADE BENEFICENTE. REQUISITOS PARA FRUIÇÃO DE GOZO DA
IMUNIDADE. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(CEBAS). PARECER PGFN/CRJ/No 2132/2011. ATO DECLARATÓRIO No 05/2011.
EFEITO EX TUNC.
O Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) produz efeito
ex tunc, retroagindo à data de protocolo do respectivo requerimento.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os Embargos de Declaração,
com efeitos infringentes para, sanando o vício apontado no Acórdão no 2201-
011.232, de 14/09/2023, alterar a decisão original para dar provimento parcial ao
recurso voluntário, consignando que deve ser aplicado o efeito retroativo ao
pedido do CEBAS, a partir de sua formulação em 30/12/2009.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.086 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721742/2020-21
12
(Acórdão 2201-011.733, Relator Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Primeira
Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção , publicado em
12/06/2024)

ISENÇÃO. CERTIFICAÇÃO DA ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
OBRIGATORIEDADE.
A pessoa jurídica de direito privado para fazer jus à isenção das contribuições
sociais previdenciárias desde que tenha o Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social (CEBAS), emitido pelo Ministério competente, dependendo da
sua atuação e cumprir, de forma cumulativa, todos os demais requisitos previstos
em lei.
EFEITOS DO PROTOCOLO EXTEMPORÂNEO PARA RENOVAÇÃO DO CEBAS.
PARECER DA PGFN/CRJ/No 2132 /2011.
O Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS é meramente
declaratório, produzindo efeito ex tunc, desde à data de seu protocolo de
requerimento e, desde que inexista outro fundamento relevante, como a
necessidade de cumprimento da legislação superveniente pelo contribuinte.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso para
afastar a exigência tributária a partir do protocolo do requerimento, realizado em
12/08/2016.
(Acórdão 2301-011.280, Relatora Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade,
Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção, publicado em
19/07/2024)

Do exposto, o recurso voluntário deve ser provido e cancelado o lançamento
realizado.
Conclusão

Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.086 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721742/2020-21
13
VOTO VENCEDOR
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino
Peço licença à conselheira-relatora para divergir, sem prejuízo de uma posterior
reavaliação desta interpretação, após meditação mais profunda.
Nos termos da orientação vinculante fixada pelo STF, é constitucional a exigência
do requerimento de emissão do CEBAS, por intermédio de lei ordinária, como requisito para
aplicação da imunidade tributária prevista no art. 195, § 7o da Constituição (cf. a ADI 4.480, rel.
GILMAR MENDES, Pleno, DJe: 15/04/2020; RE 566.622-EDcl, red. p/ acórdão ROSA WEBER, Pleno,
DJe de 11/05/2020; ADIs 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621 (red. p/o acórdão ROSA WEBER, Pleno).
Tal orientação vinculante vem sendo estritamente observada por este Colegiado,
como se lê nas seguintes ementas:

Numero do processo: 11634.000901/2009-16
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Jan 13 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Tue Feb 02 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/01/2004
a 31/07/2009 DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. Tendo o lançamento sido efetivado no
quinquênio legal não ocorre a decadência. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/01/2004 a 31/07/2009 CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. TERCEIROS. ENTIDADE BENEFICENTE.
IMUNIDADE ESPECIAL PARA A SEGURIDADE SOCIAL CONDICIONADA AO ATENDIMENTO
DOS REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE CEBAS/CEAS. INOCORRÊNCIA DA BENESSE. A
imunidade especial estabelecida na Constituição, mas condicionada aos requisitos
estabelecidos em Lei, das contribuições para a Seguridade Social prevista no § 7o do art.
195 da Constituição Federal alcança exclusivamente a entidade beneficente de assistência
social que tenha atendido, cumulativamente, todas as exigências normativas, em especial
possuir a certificação de entidade beneficente de assistência social. Ausente a certificação,
impossível a fruição do benefício fiscal e é incorreto o auto-enquadramento efetuado sem
que tivesse havido ato administrativo declaratório. O art. 195, § 7o, da Constituição Federal,
ao dispor sobre a imunidade das entidades beneficentes de assistência social, prescreve
que os requisitos a serem atendidos por essas entidades devem ser regulados de forma
infraconstitucional, exigindo integração legislativa por veicular norma de eficácia limitada e
de aplicabilidade condicionada. O STF, neste quadrante, estabeleceu que compete a lei
complementar definir o modo beneficente de atuação das entidades, especialmente no que
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.086 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721742/2020-21
14
se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas, lado outro, compete
a lei ordinária disciplinar os aspectos procedimentais, consistentes na certificação,
fiscalização e no controle administrativo das entidades. Tema 32 de Repercussão Geral do
STF. É obrigação de toda empresa, que não recolha de forma substitutiva ou não goze de
imunidade especial, recolher as contribuições para Outras Entidades e Fundos (Terceiros) a
seu cargo incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer
título, aos segurados empregados e/ou aos contribuintes individuais, na forma da
legislação.
Numero da decisão: 2202-007.777
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. (documento
assinado digitalmente) Ronnie Soares Anderson - Presidente (documento assinado
digitalmente) Leonam Rocha de Medeiros - Relator Participaram do presente julgamento os
Conselheiros: Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Nome do relator: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS

Numero do processo: 10865.720527/2011-07
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Aug 10 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Fri Sep 10 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/05/2006 a 31/12/2006 IMUNIDADE. CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADES BENEFICENTES DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEBAS. NECESSIDADE DE CERTIFICAÇÃO. RE 566.622 É exigível o
registro junto ao Conselho Nacional de Assistência Social e o Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social para a fruição do benefício de imunidade especial. (art.
55, II da Lei no 8.212/1991, e Recurso Especial RE 566.622).
Numero da decisão: 2202-008.498
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de inconstitucionalidade, e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os conselheiros Leonam Rocha
de Medeiros e Martin da Silva Gesto. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2202-008.496, de 10 de agosto
de 2021, prolatado no julgamento do processo 10865.720525/2011-18, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado. (documento assinado digitalmente) Ronnie Soares
Anderson – Presidente Redator Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros:
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.086 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721742/2020-21
15
Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Virgilio Cansino Gil
(Suplente convocado), Sonia de Queiroz Accioly e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Nome do relator: RONNIE SOARES ANDERSON

Acerca da classificação meramente declaratória da certificação, de modo a permitir
sua retroação à data de protocolo do respectivo pedido administrativo de reconhecimento, faz-se
necessário que o respectivo ato reconheça expressamente o período em que o atendimento dos
benefícios se inicia.
Nesse sentido, confira-se o enunciado da Súmula 612/STJ:

O certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no prazo de
sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus
efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos
por lei complementar para a fruição da imunidade. (grifamos)

Como se vê da legislação de regência, há três regimes para determinação do termo
inicial do reconhecimento do atendimento dos requisitos legais, que, por se tratar de matéria
relativa à emissão do CEBAS, são passíveis de veiculação por lei ordinária:

a) Período da Lei 8.212/1991: data de protocolo do pedido (Parecer/PGFN/CRJ No
2.132/2011)
b) Período da Lei 12.101/2009: a data da publicação da concessão de sua
certificação (art. 31)
c) Período da Lei Complementar 187/2021: data do protocolo do requerimento
(art. 36).

Desse modo, ressalvada a existência de elementos concretos que permitissem
inferir que a declaração abarcou o período que se iniciaria com o protocolo, a ausência de
indicação expressa, no corpo do ato administrativo, sobre a data em que reunidos os requisitos,
permite apenas a constatação de que a fruição de tal direito se inicia na data da respectiva
publicação.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.086 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721742/2020-21
16

Fl. 231
DF CARF MF
Original